Tribunal: TJSP
Processo: 1042446-68.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1042446-68.2018.8.26.0002/50000

Registro: 2020.0000809101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1042446-68.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS
LTDA, são embargados/embargantes ACE SEGURADORA S/A e CHUBB
SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Emb. de Declaração no 1042446-68.2018.8.26.0002/50000

VOTO no 36713
Embargos de Declaração no 1042446-68.2018.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo 11a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Embargantes/Embargados: Dhl Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda e
Chubb Seguros Brasil S/A
Embargados/Embargantes: Ace Seguradora S/A
RECURSO Embargos de declaração Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro
material Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 604/627, ingressaram as
partes com embargos de declaração, sustentando: (a) a parte apelante o
“conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração, para fins de
prequestionamento, permitindo assim a interposição de recurso aos tribunais
superiores”; e (b) a parte apelada “erro material em relação ao documento utilizado
como fundamento para aplicação da limitação de responsabilidade da embargada,
afastar a referida limitação, condenando-se a embargada a indenizar a totalidade dos
danos sofridos, e que foram indenizados pela ora embargante”.
É o relatório.
1. O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente
do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificados julgados para casos análogos e as normas aplicáveis, no que interessa
aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido, no que interessa
ao presente recurso, que: (i) “2. Reforma-se a r. sentença. 2.1. A presente ação
regressiva promovida pela parte autora seguradora sub-rogada contra a parte ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Emb. de Declaração no 1042446-68.2018.8.26.0002/50000

agente de carga contratante do transporte marítimo internacional, objetivando o
ressarcimento de valor pago à segurada sociedade empresária dona da carga de
contêiner caiu no mar, durante o transporte, não está subordinada ao CDC, uma vez
que os serviços marítimos contratados e a mercadoria transportada integram as
atividades empresariais das partes, em situação de vulnerabilidade de uma em
relação à outra, como acontece no caso dos autos. Nesse sentido, para caso análogo,
mas com inteira aplicação à espécie, a orientação que acabou prevalecendo no Eg.
STJ, como se verifica dos julgados extraído do respectivo site: (a) “EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ERRO MATERIAL.
ACOLHIMENTO. Acolhidos embargos de declaração para corrigir erro material de
referência legislativa constante da ementa do julgado, que passa a ter a seguinte
redação: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO
REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. TRANSPORTE MARÍTIMO
INTERNACIONAL DE EQUIPAMENTO. PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO.
SUB-ROGAÇÃO. NORMAS DO CDC. NÃO APLICAÇÃO. SINISTRO
OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DECRETO-
LEI 116/1967 e CÓDIGO COMERCIAL. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO ANUAL.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao contrato de transporte
de cargas, no caso, equipamento importado para uso pela empresa importadora
no processo industrial de produção de medicamentos. 2. Fatos ocorridos na
vigência do Código Civil de 1916. Incidência da prescrição anual (Código
Comercial, art. 449 e Decreto-lei 116/1967, art. 8o) à relação entre a segurada e a
transportadora, que se aplica também à ação de regresso ajuizada pela seguradora na
condição de sub-rogada. 3. Embargos de divergência acolhidos para prover o recurso
especial." (STJ-2a Seção, EDcl nos EREsp 1202756/RJ, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 14/03/2018, DJe 20/03/2018, o destaque não consta do original); e (b)
“RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGAS. AVARIAS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. - Ação ajuizada em 10/02/2006. Recurso especial interposto em
24/07/2012 e distribuído a este gabinete em 25/08/2016. - Inaplicabilidade do
CDC, como regra geral, aos contratos de transporte marítimo pela dificuldade
de enquadramento como consumidor das partes contratantes. - Ausência de
demonstração de vulnerabilidade de uma das partes para a aplicação da
legislação consumerista.- Recurso especial conhecido e provido” (STJ-3a Turma,
rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/10/2016, DJe 21/10/2016, o destaque não consta do
original).”; (ii) “2.2. A arguição de incompetência absoluta da Justiça Brasileira deve
ser rejeitada. Incabível o reconhecimento da competência do foro estrangeiro eleito
no contrato ajustado entre a transportadora e a parte segurada, visto que a cláusula de
eleição de foro constante de contrato de transporte é ineficaz com relação à parte
seguradora sub-rogada (CPC/2015, art. 63, com correspondência no art. 111, do
CPC/1973), o que torna inaplicável à espécie o disposto no art. 25, do CPC, impondo-
se, em consequência, a afirmação da competência da Justiça Brasileira para
julgamento do presente feito, uma vez que a parte ré tem sede no território nacional
(CPC/2015, art. 21, I, com correspondência no art. 88, I, do CPC/1973). Nesse
sentido, quanto à aplicação do art. 111, do CPC/1973, com correspondência no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Emb. de Declaração no 1042446-68.2018.8.26.0002/50000

63, do CPC/2015, em ações regressivas, a orientação do julgado extraído do site do
Eg. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. - O acórdão recorrido que
adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. -
Agravo de instrumento não provido. DECISÃO Cuida-se de agravo de
instrumento interposto por MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S/A
contra decisão interlocutória que negou seguimento a recurso especial fundamentado
nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. Ação: regressiva, ajuizada por
GENERALI DO BRASIL COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS em face da
agravante, com o objetivo de reembolso de valor pago a título de indenização à
segurada. Decisão interlocutória: rejeitou a exceção de incompetência oposta pela
agravante. Acórdão: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
agravante. Embargos de declaração: interpostos pela agravante, foram rejeitados.
Recurso especial: alega violação dos arts. 349 e 786 do CC/02 e 111 do CPC, bem
como dissídio jurisprudencial. Sustenta que a agravada se sub-rogou nos direitos da
segurada e, com isso, ao pedir, em ação regressiva, o ressarcimento do valor
despendido, deve observar todas as características do contrato de transporte,
inclusive a cláusula de eleição de foro. Relatado o processo, decide-se. - Da Súmula
83/STJ O TJ/SP, ao decidir que a cláusula de eleição de foro constante de
contrato de transporte é ineficaz em relação à seguradora sub-rogada, alinhou-
se ao entendimento do STJ quanto à matéria. Nesse sentido: CC 21.829/SP, de
minha relatoria, 1a Seção, DJ de 15/05/2000 e REsp 1.038.607/SP, 3a Turma, Rel.
Min. Massami Uyeda, DJe de 05/08/2008. Forte nessas razões, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.” (Ag 1276971/SP, rel. Min. Nancy
Andrighi, data da publicação: 26/08/2010, o destaque não consta do original).”; (iii)
“2.3. A parte ré agente marítimo, que representa armador, em território nacional, tem
legitimidade passiva e responde perante o dono da carga por danos decorrentes do
contrato de transporte, em que interveio. Nesse sentido, para casos análogos, mas
com inteira aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg.
Tribunal de Justiça: (a) “Ação regressiva Instrumento particular de seguro
Contrato de transporte marítimo internacional Sentença de procedência Apelação
da ré PRELIMINARES SOBRE ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE
PASSIVA - Afastamento É irrelevante, para o deslinde da controvérsia, documento
comprobatório de averbação de embarque, haja vista que a exordial está
acompanhada de elementos outros que evidenciam a relação jurídica contratual
estabelecida entre seguradora e segurada, entre os quais a apólice do seguro, relatório
de análise e comprovante de pagamento da indenização securitária - A apelante
subcontratou a realização do serviço de transporte da mercadoria,
autoproclamando-se "representante do agente de cargas" e ingressando na
cadeia negocial vinculadora do transporte, independentemente da natureza da
contratação pactuada - Ao integrar a cadeia de prestadores de serviço de
transporte marítimo, em princípio, tem a ré legitimidade para responder,
perante o importador nacional, pelas eventuais avarias detectadas na
mercadoria - Precedentes do STJ e deste TJSP - MÉRITO Avaria em parte das
mercadorias transportadas por molhadura em decorrência de infiltração de àgua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Emb. de Declaração no 1042446-68.2018.8.26.0002/50000

devido à corrosão no teto do contêiner Responsabilidade objetiva Inocorrência
Autoridade portuária que apontou que o contêiner apresentava amassamento, porém,
sem efetiva menção à corrosão ou perfuração que pudessem permitir a entrada de
água no cofre de carga Ausência de vistoria pericial concisa, ainda que unilateral,
do contêiner e da carga danificada, a fim de se averiguar a responsabilidade e a
respectiva extensão dos prejuízos Conjunto probatório que não permite constatar se
as avarias ocorreram enquanto a mercadoria estava em poder da transportadora
marítima
Mero amassamento do contêiner em que estava acondicionada a
mercadoria que não implica avaria por molhadura, sendo possível que os danos
tenham ocorrido após a execução do transporte marítimo Nexo de causalidade não
demonstrado
Precedentes TJSP
Autora que não se desincumbiu do ônus
processual que lhe cabia, na forma do art. 373, inciso I, do CPC Sentença
reformada Sucumbência invertida RECURSO, NO MÉRITO, PROVIDO” (24a
Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1004281-15.2019.8.26.0002, rel.
Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 20/02/2020, o destaque não consta do original); e
(b) “Transporte marítimo
Ação de cobrança
Sobreestadia
Agente
marítimo Legitimidade ativa Impugnação específica Art. 341 do NCPC
Cerceamento de defesa. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da
lide independe de dilação probatória. 2. Está consolidada neste Tribunal a tese de
que o agente marítimo que representa o armador em território brasileiro é
legitimado, ativa e passivamente, para defender seus interesses. 3. O
conhecimento de embarque representa documento idôneo e apto a demonstrar a
origem do débito e o negócio celebrado entre as partes, por força dos costumes
praticados no âmbito do direito marítimo. 4. Presumem-se verdadeiros os fatos não
impugnados pela ré, nos termos do art. 341, "caput", do Novo CPC. Ação
procedente. Recurso provido” (21a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1014292-14.2015.8.26.0562, rel. Des. Itamar Gaino, j. 24/05/2017, o destaque não
consta do original).”; (iv) “2.4. Rejeita-se a alegação de cerceamento do direito de
defesa, pelo indeferimento da denunciação da lide requerida pela parte ré apelante.
Inadmissível a denunciação da lide requerida pela parte ré da transportadora marítima
CMA-CGM Societé Anonyme. A pretensão de denunciação da lide não encontra
amparo no art. 125, II, CPC/2015, no caso dos autos, porque: (a) é descabida, como
acontece na espécie, em que o direito de regresso não decorre diretamente e
incondicionalmente da previsão legal ou contratual, dado que lastreada em imputação
feita pela denunciante em responsabilidade da denunciada; e (b) a denunciação da
lide prevista no art. 125, II, CPC/2015, não é obrigatória, e deve ser indeferida,
quando se verificar que procrastinará a marcha normal do processo, sendo certo que a
parte ré denunciante poderá demandar contra o terceiro, em ação própria, o que
entender direito. Neste sentido, a orientação: (a) de Humberto Theodoro Júnior:
“Não se pode, enfim, utilizar a denunciação da lide com o propósito de excluir a
responsabilidade do réu para atribuí-la a terceiro denunciado, por incorrer direito de
regresso a atuar na espécie. É que, “em tal caso, se acolhidas as alegações do
denunciante, a ação haverá de ser julgada improcedente e não haverá lugar para
regresso; desacolhidas, estará afastada a responsabilidade do denunciado” (“Curso de
Direito Processual Civil”, vol. I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 130, item no 115); (b)
de Cássio Scarpinella Bueno: “Em que pese a literalidade do texto [caput, do art. 70,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Emb. de Declaração no 1042446-68.2018.8.26.0002/50000

do CPC], a maior parte da doutrina entende que a denunciação da lide só é
obrigatória quando for de evicção ou, de forma mais ampla, de garantia própria,
derivada da transmissão de direito, diante do comando do art. 456 do Código Civil,
que estabelece a pena de perdimento de eventual direito de regresso caso não haja a
“notificação” do alienante do litígio quando e como determinarem as leis do
processo. (...) O inciso III do art. 70 disciplina a mais comum das hipóteses de
denunciação da lide. Cabe a denunciação da lide “àquele que estiver obrigado,
pela lei ou contrato a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder à
demanda”. Justifica-se a denunciação toda vez que houver alguma relação
jurídica (estabelecida convencionalmente ou imposta pela lei), que garante um
determinado proveito econômico a alguém, mesmo diante da ocorrência de
dano. O exemplo mais mencionado pela doutrina e mais facilmente encontrado na
jurisprudência dos Tribunais é o contrato de seguro.” (“Cursos Sistematizado de
Direito Processual Civil Procedimento comum: ordinário e sumário”, vol.2, tomo I,
2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 500/501 e 503, o destaque não consta do original); (c) da
nota de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “Direito genérico de
regresso. Inadmissibilidade. Cabimento apenas nos casos de garantia. “A admitir-
se a denunciação em qualquer situação em que possa haver posterior direito de
regresso do vencido contra um terceiro, poder-se-ia chegar a um resultado oposto
àquele buscado pelo legislador, de maior delonga na solução da lide principal, o que
constituiria ofensa ao princípio da celeridade processual e até mesmo uma denegação
de justiça.” (JTACivSP 81/210). No mesmo sentido: RT 603/161. 593/144, 586/89;
JTACivSP 83/114, 159; Grecco, ESD, 2, 249/258.” (“Código de Processo. Civil
Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor”, 10a edição, RT,
2007, p. 286, parte da nota 17 ao art. 70); (d) de Athos Gusmão Carneiro: “Essa
orientação vem sendo mantida, constando de recentíssimo aresto que não será
admitida a denunciação da lide quando o reconhecimento do alegado direito de
regresso requeira a análise de fundamento novo que não conste da demanda
originária; e haverá fundamento novo quando o direito de regresso não derive,
direta e incondicionalmente, da lei ou do contrato celebrado com o denunciante
sendo necessário recorrer a outros elementos para evidenciá-lo, dado o
tumulto que trará à marcha processual, em contrariedade aos princípios da
instrumentalidade e celeridade (...) Impende ponderar, todavia, que o
“fundamento” da denunciação nunca será o mesmo “fundamento” da ação; destarte,
melhor seria referência a “matéria nova”, não vinculada direitamente ao thema
decidendum objeto da cognição.” (“Intervenção de Terceiros”, 19a ed., Saraiva, 2010,
SP, p. 121/122, o destaque não consta do original); (e) do Eg. STJ: (e.1) “A
denunciação da lide, na hipótese do art. 70, III, do CPC, restringe-se às ações de
garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do
denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em
caso de derrota, sendo vedado, além do mais, introduzir-se fundamento novo no
feito, estranho à lide principal.” (STJ-4a Turma, REsp 648253/DF, rel. Min. Barros
Monteiro, v.u., j, 04/10/2005, DJ 03/04/2006 p. 352, o destaque não consta do
original) e (e.2) “1.- BANCO GENERAL MOTORS S/A interpôs Recurso Especial
com fundamento nas alíneas a e c do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal
contra Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Civil do Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Emb. de Declaração no 1042446-68.2018.8.26.0002/50000

Justiça do Estado de Santa Catarina, Relator o Desembargador CARLOS ADILSON
SILVA, assim ementado (e-STJ fls. 155/156): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS,
MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PROTESTO INDEVIDO, INSCRIÇÃO E
MANUTENÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO (SERASA).
CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 330, I, DO
CÂNONE PROCESSUAL. DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE
INDENIZAR
CARACTERIZADO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA. APELO EM PARTE PROVIDO. "Efetivamente, existindo nos
autos elementos suficientes para o convencimento do julgador, principalmente
quando a lide versar sobre matéria exclusivamente de direito, ou, sendo de direito e
de fato, não houver necessidade de produzir provas em audiência, não há que se falar
em cerceamento de defesa quando procedido o julgamento antecipado da lide". (Ap.
Cív. n.2004.015882-3, de Lages, rela. Desa. Marli Mosimann Vargas, j. em
21-07-2008). "Constitui entendimento consolidado na jurisprudência pátria que os
danos morais resultantes de manutenção indevida de nome de pessoa física ou
jurídica nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito são presumidos [...] Para a
fixação do quantum indenizatório, devem ser observados alguns critérios, tais como a
situação econômico-financeira e social das partes litigantes, a intensidade do
sofrimento impingido ao ofendido, o dolo ou grau da culpa do responsável, tudo para
não ensejar um enriquecimento sem causa ou insatisfação de um, nem a impunidade
ou a ruína do outro" (Ap. Cív. n. 2008.056198-0, de Concórdia, rel. Des. Marcus
Tulio Sartorato, j. em 03-11-2008). "O juiz, ao fixar o valor da indenização, deve
levar em consideração os princípios da razoabilidade e da reprovabilidade, a teoria do
desestímulo, o dano causado, o prejuízo sofrido e as qualidades do ofendido." (Ap.
Civ. n. 2006.042043-7, da Capital, rel. Des. Edson Ubaldo, j. em 12-2-2009). 2.- A
instituição financeira Recorrente, nas razões do especial, apontou ofensa aos artigos
160, 946 e 1.536, § 2o, do Código Civil de 1916, 219 do Código de Processo Civil e
2o da Lei n. 6.690/79, bem como divergência jurisprudencial, alegando que a
responsabilidade de baixa do protesto é do devedor, não houve comprovação do
dano moral, que o valor fixado a título de danos morais é exorbitante para o caso dos
autos (R$ 15.000,00) e que o termo inicial dos juros de mora é a citação. Inadmitido
o recurso na origem (e-STJ fls. 227/228), adveio o presente Agravo de Instrumento.
É o relatório. Não merece prosperar o inconformismo. 3.- Primeiramente, o
Recorrente afirma que o protesto do título foi regular, tendo sido condenada ao
pagamento de indenização por danos morais apenas por sua inércia na retirada do
apontamento. Entretanto, o Acórdão recorrido, com base nas provas produzidas,
concluiu que o protesto foi efetuado após a quitação do débito, portanto, "protesto
indevido, reconhecido, inclusive, pelo banco/ora apelado" (e-STJ fls. 165/166).
Diante de tal contexto, verifica-se que a desconstituição das conclusões a que
chegaram as instâncias ordinárias, para afastar a responsabilidade da recorrente,
como propugnado, ensejaria nova incursão no acervo fático-probatório da causa, o
que é vedado à luz da Súmula 7 desta Corte. 4.- Quanto a alegação de que não restou
comprovado nos autos a existência de prejuízo capaz de caracterizar o dano moral,
esta Corte já firmou entendimento que "o dano moral não depende de prova; acha-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Emb. de Declaração no 1042446-68.2018.8.26.0002/50000

in re ipsa" (REsp 296.634-RN, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 26.8.2002),
pois "não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a
dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" (REsp 86.271/SP, Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJU 9.12.97). No mesmo sentido,
confiram-se os seguintes precedentes: REsp 23575/DF, Rel. Min. CESAR ASFOR
ROCHA, DJU 1o.9.97; REsp. 233.076/RJ, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, DJU 28.2.00; REsp. 471.159/RO, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, DJ 31.3.03, entre muitos outros. 5.- De outro lado, não obstante o grau de
subjetivismo que envolve o tema da fixação da indenização, uma vez que não
existem critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral,
reiteradamente tem se pronunciado esta Corte no sentido de que a reparação do dano
deve ser fixada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem
constituir, de outro lado, enriquecimento indevido. Com a apreciação reiterada de
casos semelhantes, concluiu-se que a intervenção desta Corte ficaria limitada aos
casos em que o quantum fosse irrisório ou exagerado, diante do quadro fático
delimitado em primeiro e segundo graus de jurisdição (REsp. 331.221/PB, relator
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 04.02.2002, e REsp.
280.219/SE, relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ de
27.08.2001). Assim, não obstante os argumentos apresentados pela parte Recorrente,
não se vislumbra, em face da quantia afinal fixada pelo Tribunal de origem (R$
15.000,00), razão para provocar a intervenção desta Corte. 6.- Por fim, em relação ao
termo inicial dos juros moratórios nos casos de protesto indevido e inscrição
indevida nos serviços de proteção ao crédito, a jurisprudência desta Corte orienta que
é caso de aplicação da Súmula 54/STJ, segundo a qual "os juros moratórios fluem a
partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Nesse sentido,
entre outros: PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.
PROTESTO INDEVIDO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INDEFERIMENTO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO-
OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL.
JUROS
MORATÓRIOS. SÚMULA N. 54/STJ. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 326/STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSIVIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LEI.
ART. 70, III, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há por que falar em violação
do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos
embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as
questões suscitadas nas razões recursais. 2. Inexiste cerceamento de defesa quando o
órgão julgador, verificando que está suficientemente instruído o processo e que é
desnecessária a dilação probatória, indefere o pedido de produção de prova
testemunhal. 3. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, no caso, a data do protesto indevido. Inteligência da
Súmula n. 54/STJ. 4. Na ação de indenização por dano moral, a condenação a
montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.
Inteligência da Súmula n. 326/STJ. 5. Cabe ao STJ, na via do recurso especial,
reavaliar, considerando o contexto fático-jurídico delineado no acórdão recorrido, o
quantum indenizatório fixado a título de danos morais quando ele não guardar
proporcionalidade e equivalência à gravidade da ofensa e ao grau de culpa do
causador do dano. 6. Não havendo preceito normativo ou instrumento contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Emb. de Declaração no 1042446-68.2018.8.26.0002/50000

que estabeleça vínculo obrigacional entre o denunciante e o denunciado, não se
admite a denunciação da lide com fundamento no art. 70, III, do CPC. 7.
Recurso conhecido em parte e provido. (REsp 967.644/MA, Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5.5.2008); PROCESSO CIVIL - AGRAVO
REGIMENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - DANOS
MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE
CRÉDITO
-
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL

JUROS
MORATÓRIOS - SÚMULA 54/STJ - APLICABILIDADE - DESPROVIMENTO. 1
- Tendo em vista que a inscrição em cadastros restritivos de crédito não está prevista
nas relações avençadas entre as partes, cuida-se a hipótese de responsabilidade
extracontratual. O dever de indenizar decorreu da violação ao art. 159 do CC/16 e
não do descumprimento de uma cláusula contratual. Precedentes das duas Turmas
que compõem a Segunda Seção desta Corte.2 - Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AG 801.258/PR, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 5.2.2007). 7.-
Pelo exposto, nega-se provimento ao Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-
se” (Ag 1416669, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 08.05.2012, o destaque não consta do
original); e (f) desta Eg. Vigésima Câmara de Direito Privado: “INTERVENÇÃO
DE TERCEIRO - Denunciação da lide - Endosso de duplicata mercantil -
Denunciação à empresa endossante - Denunciação só é obrigatória em relação ao
denunciante que, não denunciando, perderá o direito de regresso - Denunciação nos
casos do inciso III do art. 70, isto é, regresso fundado em dever legal ou
contratual de indenizar a quem perde a demanda, não é obrigatória, em que
pese a dicção do caput do art. 70 - Preliminar rejeitada. CAMBIAL - Duplicata
mercantil - Falta de aceite e de comprovante de efetiva compra e venda de
mercadoria - Título sem causa - Ré é empresa de factoring e admitiu ter recebido o
título por endosso - Se ela recebeu duplicata incompleta, deve arcar com o risco de
seu negócio, ou sujeitar-se às consequências decorrentes de sua incúria - Boa fé da
endossatária - Irrelevância - Ressalva quanto ao seu direito de regresso em relação à
sacadora - Manutenção da decisão de primeiro grau, com a adoção de seus
fundamentos como razão de decidir - Ações principal (anulatória de título de crédito)
e cautelar (de sustação de protesto) procedentes. Recurso desprovido” (Apelação
no9074225-28.2006.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 11.04.2011, o
destaque não consta do original).”; (v) “2.5. Rejeita-se a arguição de decadência,
relativamente à ré transportadora, por falta de protesto nos prazos previstos no art. 1o,
§ 3o, do DLF 116/67, e art. 754, do CC/2002, porque, nas ações regressivas
promovidas por seguradora, deve-se aplicar o art. 786 do CC/2002, sendo o prazo
prescricional o mesmo estabelecido para a ação que poderia ter sido manejada pelo
titular originário dos direitos. Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “DECISÃO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por aplicação da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ fls. 469/470). O Tribunal de
origem negou provimento ao apelo da agravante em julgado que recebeu a seguinte
ementa (e-STJ fl. 392): TRANSPORTE MARÍTIMO - Ação regressiva -
Responsabilidade contratual - Danos decorrentes de avarias nas mercadorias
transportadas - Legitimidade ativa e passiva das partes, com interesse de agir
evidenciado - Possibilidade da seguradora sub-rogar-se nos direitos da segurada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Emb. de Declaração no 1042446-68.2018.8.26.0002/50000

exigir a indenização - Ré que atuou como representante da transportadora de carga -
Decadência não ocorrente, ante inaplicabilidade do parágrafo único do artigo 754 do
CC - Evento danoso demonstrado, bem como os custos necessários para a resolução
do problema - Responsabilidade das empresas presentes na cadeia de transporte pelo
incorreto manuseio e acondicionamento dos produtos transportados, surgindo o
direito da seguradora - Sentença mantida - Recurso desprovido. Os embargos de
declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (e-STJ fls. 446/449). No recurso
especial (e-STJ fls. 401/437), com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da CF, a
recorrente apontou violação do art. 485, VI, do CPC/2015 e 320 do CC/2002,
sustentando, em síntese, a ilegitimidade ativa e a falta de interesse de agir da
seguradora, visto que não ficou comprovado o pagamento da indenização securitária,
elemento necessário para pleitear o direito de regresso. Alegou negativa de vigência
dos arts. 485, VI, do CPC/2015 e 653 do CC/2002, defendendo a ilegitimidade
passiva da recorrente por ser mera mandatária do transportador marítimo e por ter
atuado dentro dos limites dos poderes específicos que lhe foram outorgados. Indicou
afronta ao art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 116/1967, o qual trata sobre operações
inerentes ao transporte hidroviário de mercadorias nos portos brasileiros, delimitando
suas responsabilidades e disciplinando as faltas e as avarias. Nesse ponto,
argumentou que, "Ainda que se reconheça a legitimidade passiva da Oceanus, não há
como lhe imputar responsabilidade solidária no caso em questão, uma vez que esta
não se presume e sim resulta da lei ou da vontade das partes" (e-STJ fl. 426).
Considerou afrontados também os arts. 487, II, do CPC/2015, 754 e 786 do CC/2002
e a Súmula n. 188 do STF, afirmando a decadência do direito que a recorrida alega
ter sub-rogado da sua segurada. Por fim, arguiu ofensa ao art. 373, I, do CPC/2015,
argumentando acerca da ausência dos requisitos legais da responsabilidade civil
(nexo causal) e da falta de provas dos fatos constitutivos dos direitos alegados pela
recorrida. Não se ofereceram contrarrazões. No agravo (e-STJ fls. 473/501), foram
refutados os fundamentos da decisão agravada e alegado o cumprimento de todos
requisitos legais para recebimento do especial. Não foi apresentada contraminuta. É o
relatório. Decido. (...) De outro lado, o Tribunal a quo, no que se refere à decadência
do direito, entendeu que (e-STJ fls. 395/396): Por outro lado, não se operou a
decadência no caso concreto, pois, como salientado na sentença, o parágrafo único do
artigo 754 do Código Civil é claro ao dispor no sentido de ser cabível ao destinatário
final da mercadoria denunciar o dano em até dez dias a contar da entrega, para
assegurar o respectivo direito de ação contra o transportador, nada afirmando a lei
sobre a seguradora, a qual não seria a destinatária final da mercadoria. Portanto, a
pretensão da autora encontra-se amparada no capítulo XV do Código Civil (“do
Seguro”), seção II (“do Seguro de Dano”), prevendo o artigo 786 o direito da
seguradora de buscar o ressarcimento contra o causador do dano indenizado ao
segurado, sub-rogando-se nos direitos deste, nos limites do valor pago. Observe-se
que apenas poderia ser afastado o direito da seguradora caso tivesse sido atingido
pela prescrição do direito de regresso, o qual ocorre em 1 ano, nos termos do artigo
206 do mencionado códex e da súmula 151 do STF: "Prescreve em um ano a ação do
segurador sub-rogado para haver indenização por extravio ou perda de carga
transportada por navio". Este Tribunal já decidiu: AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO Contrato de Seguro - Transporte marítimo - Decadência -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Emb. de Declaração no 1042446-68.2018.8.26.0002/50000

Inocorrência - Ausência do protesto que fica suprida pelo termo de avaria lavrado por
ocasião da descarga, onde constam os danos encontrados na mercadoria (...). (Ap
0022353-80.2012.8.26.0562, 14a Câmara de Direito Privado, relatora des. Lígia
Araújo Bisogni, j.11/09/2013). O colegiado considerou, portanto, não ser
aplicável o art. 754 do CC/2002, uma vez que referido artigo trata de prazo para
o destinatário final da mercadoria denunciar o dano e assegurar o direito de
ação contra o transportador, nada afirmando, assim, acerca da seguradora, a
qual não pode ser considerada como destinatária final da mercadoria.
Consignou que a pretensão da seguradora encontra-se amparada pelo art. 786
do CC/2002. Asseverou, ainda, que apenas poderia ser afastado o direito da
seguradora caso tivesse sido atingido pela prescrição, o que não ocorreu. Tal
posicionamento se coaduna com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual,
nas ações regressivas promovidas por seguradora, deve-se aplicar o art. 786 do
CC/2002, sendo o prazo prescricional o mesmo estabelecido para a ação que
poderia ter sido manejada pelo titular originário dos direitos. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM TRANSPORTE AÉREO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA. 1. Ação ajuizada em
04/11/2014. Recurso especial interposto em 20/09/2016 e atribuído a este Gabinete
em 26/06/2017. 2. O propósito recursal consiste em verificar a ocorrência de
prescrição sobre a pretensão da recorrida, seguradora sub-rogada nos direitos de sua
segurada, contratante de serviços de transporte aéreo de mercadorias junto à
recorrente. 3. Por envolver a necessidade de reexame de fatos e provas, não se pode
conhecer da alegação acerca da ausência de falha na prestação de serviço bancário,
por força do teor da Súmula 7/STJ. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos
legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. Nos contratos de seguro
de dano, o segurador, ao pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-
se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano,
consoante a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de
hipótese de sub-rogação legal, que se opera independentemente da vontade do
segurado ou do terceiro responsável pelo dano. 6. A jurisprudência desta Corte
já decidiu que "o prazo prescricional para os danos decorrentes do
inadimplemento de contrato de transporte aéreo de mercadoria é aquele fixado
pelo Código Civil". 7. Sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado, o
prazo de prescrição da ação contra a seguradora para cobrar a indenização será
o mesmo estabelecido para a ação que poderia ter sido manejada pelo titular
originário dos direitos. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido” (STJ-3a Turma, REsp 1.745.642/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 22/2/2019.) Por fim,
o Tribunal de origem consignou a culpa da parte recorrente pelo evento danoso, sob o
fundamento de que houve incorreto manuseio e acondicionamento dos produtos
transportados. Confira-se (e-STJ fls. 396/398): Recurso infundado. Trata-se de ação
regressiva em que a autora alega, em síntese, que é seguradora da empresa Cia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Emb. de Declaração no 1042446-68.2018.8.26.0002/50000

Cacique de Café Solúvel S/A, a qual contratou os serviços da ré para transportar e
agenciar, via marítima, uma carga segurada, partindo do Porto de Santos/SP, com
destino ao porto de Douala, em Camarões. Ocorre que, durante o desembarque da
mercadoria segurada, o importador verificou avarias em parte do lote transportado,
decorrente de molhadura. Após a realização da vistoria, a segurada enviou carta de
protesto (fl. 97) notificando a ré pelo sinistro, visando dar início ao processo de
ressarcimento junto à autora que, cumprindo com a avença pactuada, pagou a
indenização securitária no valor de R$10.659,61 (fl. 107). Restando apurada a
responsabilidade da ré no sinistro noticiado, a autora pretende a condenação desta ao
pagamento de indenização em razão da sub-rogação operada. Foi incluído no pedido
o montante de R$3.408,19, referente às despesas experimentadas pela autora. A par
da objeção de ilegitimidade, a apelante arguiu falta de prova de nexo de causalidade
entre o dano e eventual falha de sua parte e responsabilidade do transportador por
avarias nas mercadorias transportadas. Segundo se verifica dos autos, a apelante era a
responsável por coordenar a operação de transporte, desde a origem, devendo, por
isso, cercar-se de todas as cautelas necessárias para evitar o sinistro, considerando
que atuou como representante do transportador marítimo. É cediço que a
responsabilidade do transportador, de acordo com as leis civis e comerciais vigentes,
é objetiva, uma vez que responde pela incolumidade das mercadorias desde o
momento do recebimento até a entrega ao destinatário (art. 750 do CC), devendo
tomar todas as cautelas necessárias para mantê-las em bom estado e entregá-las no
prazo ajustado (art. 749, CC).Foram trazidos documentos que comprovam que as
avarias decorreram de infiltração de água, ocasionando danos por molhadura na
embalagem e na mercadoria segurada, ocorridas durante o transporte marítimo
(v.relatório fl. 98 e seguintes). Nesse contexto, foi demonstrado o evento danoso,
bem como os custos necessários para a resolução do problema. Comprovou-se o fato
do transporte e da relação causal entre a conduta da apelante e o dano ocorrido,
caracterizado o inadimplemento contratual. Assim, patente o direito da seguradora,
porquanto evidenciada responsabilidade das empresas presentes na cadeia de
transporte pelo incorreto manuseio e acondicionamento dos produtos transportados.
Nessas condições, correto o reconhecimento da responsabilidade da empresa
contratada para realizar o transporte incólume e regular das mercadorias da segurada,
devendo arcar com o pagamento dos valores suportados pela seguradora em razão
dos fatos ocorridos, em virtude da sub-rogação desta. Portanto, o Tribunal a quo,
mediante análise contratual e do substrato probatório dos autos, decidiu que a
situação alegada ensejaria o direito da seguradora à ação regressiva, uma vez que não
foi possível a exclusão da responsabilidade da transportadora pelos danos decorrentes
de avarias nas mercadorias transportadas. A alteração das conclusões adotadas
encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Ante o exposto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.” (AREsp 1392165/SP, rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, data da publicação: 21/05/2019, o destaque não consta do original).”; (vi)
“2.6. A parte transportadora de coisas responde objetivamente pelos danos causados,
que somente pode ser elidida por caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da
vítima, factum principis e vício próprio da coisa transportada, ou fato exclusivo de
terceiro, a teor do art. 749 e 750, do CC/2002, daí por que o simples inadimplemento
contratual, por meio do descumprimento da cláusula de incolumidade, é fato gerador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Emb. de Declaração no 1042446-68.2018.8.26.0002/50000

da responsabilidade, sendo dispensada qualquer prova de culpa do transportador ou
de seu preposto. Neste sentido, a orientação de: (a) de Arnaldo Rizzardo: “Alguns
dispositivos tratam dos limites e da extensão da responsabilidade. Destacam-se, em
primeiro lugar o art. 749 (...) Não se concebe o contrato de transporte sem o da
boa guarda e da incolumidade. Ninguém contrata se não se assegurar que terá a
garantia da integridade do bem que vai ser removido de um lugar para outro.
Para tanto ao transportador incumbe munir-se de todos os cuidados, providências e
cautelar para manter o estado original da coisa, ou existente quando do recebimento.
Deverá bem acondicionar os objetos ou as mercadorias destinadas ao comércio,
inclusive munindo o veículo com as adaptações para a conservação, especialmente se
transportar alimentos. Já o art. 750 estabelece o início e o fim do período da
incidência da responsabilidade. Começa com o recebimento e termina com a
entrega (...) Está-se diante de uma norma de responsabilidade objetiva, não
interessando se houve ou não culpa no desvio, nos danos ou avarias na coisa, a
menos se dêem em razão de caso fortuito ou força maior, ou se o remetente
omitiu circunstância especial a respeito da conservação ou acomodação, e que
não poderia ser do conhecimento do transportador.” (“Responsabilidade Civil”,
10a ed., 2a tir., Saraiva, 2008, SP, p. 463, o destaque não consta do original); e (b) de
Araken de Assis: “Interessa à disciplina deste capítulo a responsabilidade contratual
do transportador, derivada do descumprimento do art. 749, pelos danos às coisas
transportadas ou pelo atraso na entrega. (...) Baseia-se a responsabilidade do
transportador, também nesse passo, na teoria do risco. Em síntese, obriga-se a
transportar as coisas incólumes a seu destino. (...) Ao contrário do que acontece
no transporte de pessoas, no qual se restringem as causas de exclusão da
responsabilidade, o transporte de coisas é mais aberto. O transportador se eximirá
alegando força maior e caso fortuito, culpa exclusiva da vítima (por exemplo, o
dano decorreu da falta de acondicionamento adequado), factum principis (por
exemplo, apreensão da carga pela autoridade pública, eventualmente cogitada no art.
264, II, d, da Lei 7.565/1987) e vício próprio da coisa transportada ( por exemplo,
o produto químico que, no prazo contratado, naturalmente perdeu suas características
originais, fato que o transportador não poderia evitar com diligência usual). No
tocante ao fato de terceiro, volta à tona o problema do furto e do roubo. A 3a Turma
do STJ proclamou o seguinte: “O fato de terceiro que não exonera de
responsabilidade o transportador é o que se vincula aos riscos específicos do
deslocamento. O roubo à mão armada configura força maior que exclui a
responsabilidade do transportador.” (“Contratos Nominados”, vol. 2, 2a ed., 2009,
RT, p. 393/394 e 396/397, o destaque não consta do original).”; (vii) “2.7. Constitui
excludente de responsabilidade do transportador, relativamente aos danos à coisa
transportada, a ocorrência de configuração de caso fortuito externo, ou seja, fato
exclusivo de terceiro, inteiramente estranho aos riscos do transporte, sem nenhuma
relação com a atividade prestada, nem com a organização da prestadora do serviço.
Nesse sentido, a orientação de Sergio Cavalieri Filho: “Os modernos civilistas, tendo
em vista a presunção de responsabilidade do transportador, dividem o caso fortuito
em interno e externo. Entende-se por fortuito interno o fato imprevisível, e, por
isso, inevitável, que se liga à organização da empresa, que se relaciona com os
riscos da atividade desenvolvida pelo transportador. O estouro de um pneu do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Emb. de Declaração no 1042446-68.2018.8.26.0002/50000

ônibus, o incêndio do veículo, o mal súbito do motorista etc. são exemplos do
fortuito interno, por isso que, não obstante acontecimento imprevisíveis, estão
ligados à organização do negócio explorado pelo transportador. A empresa
noticiou, faz algum tempo, que o comandante de um Boeing, em pleno vôo, sofreu
um enfarte fulminante e morreu. Felizmente, o copiloto assumiu o comando e
conseguiu levar o avião são e salvo ao seu destino. Eis, aí, um típico caso de fortuito
interno. O fortuito externo é também fato imprevisível e inevitável, mas estranho
à organização do negócio. É o fato que não guarda nenhuma ligação com a
empresa, como fenômenos da Natureza tempestades, enchentes etc. Duas são,
portanto, as características do fortuito externo: autonomia em relação aos riscos
da empresa e inevitabilidade, razão pela qual alguns autores o denominam de
força maior (Agostinho Alvim, ob. Cit., p. 314-315). Pois bem, tão forte é a
presunção de responsabilidade do transportador, nem mesmo o fortuito interno
o exonera do dever de indenizar; só o fortuito externo, isto é, o fato estranho à
empresa, sem ligação alguma com a organização do negócio. Esse entendimento
continua sustentável à luz do Código Civil de 2002, cujo art. 734, há pouco visto, só
exclui responsabilidade do transportador no caso de força maior ou seja, fortuito
externo. O mesmo se diga em relação ao Código do Consumidor, no qual, para que
se configure a responsabilidade do fornecedor de serviço (art.14), basta que o
acidente de consumo tenha por causa um defeito do serviço, sendo irrelevante se o
defeito é de concepção, de prestação ou comercialização, e nem ainda se previsível
ou não. Decorrendo o acidente de um defeito do serviço, previsível ou não, haverá
sempre o dever de indenizar do transportador. Entre as causas de exclusão de
responsabilidade do fornecedor de serviços, o Código de Defesa do Consumidor (art.
14, § 3o) não se referiu ao caso fortuito e à força maior, sendo assim possível
entender que apenas o fortuito externo o exonera do dever de indenizar.” (“Programa
de Responsabilidade Civil”, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 318/319, item 93.1.).”; (viii)
“2.8. No caso dos autos, diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, reconhece-se que: (a) Colgate Palmolive Industrial Ltda., segurada da parte
autora Chube Seguros Brasil S.A, atual razão social de Ace Seguradora S/A,
contratou transporte com a parte ré DHL Global Forwardin (Brazil) Logistics Ltda,
agente da transportadora Danmar Lines, transporte de mercadorias do Porto de
Santos ao Porto de Sidnei, sem menção no conhecimento do valor das mercadorias
transportadas (fls. 86/88); (b) ocorreu a perda das mercadorias transportada, uma vez
que o contêiner, que as transportava caiu no mar, durante tempestade ocorrida, na
execução do contrato de transporte (fls. 94); (c) a parte ré apelante não produziu
prova de que, no momento da ocorrência danoso, ocorreram em razão de tempestade,
com intensidade imprevisível e inevitável, que pudesse ser caracterizada com fortuito
externo, suficiente para afastar a responsabilidade da transportadora, prova esta que
era ônus da parte transportadora (CPC/2015, art. 373, II); (d) ante o perdimento das
mercadorias (fls. 85), a parte autora seguradora ressarciu os prejuízos da segurada,
mediante o pagamento da quantia de R$227.499,36, em 27.12.2016 (fls. 83/84); e (e)
o transporte foi realizado com cláusula limitativa do valor da indenização (fls. 4443),
a qual, no que interessa ao julgamento do presente recurso, cuja aplicação é
pretendida pela parte ré apelante, tem o seguinte teor: com o seguinte teor: “13. Valor
da compensação. (...) 13.2. A) Qualquer responsabilidade da Transportadora será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Emb. de Declaração no 1042446-68.2018.8.26.0002/50000

limitada ao vaoor entre US$500 por embalagem ou unidade de embarque ou US$2
por quilograma de peso bruto das mercadorias perdidas ou danificadas, a mesmo que
as cláusulas 13.2B, 13.2C ou 13.2.D abaixo se apliquem”, sendo certo que não é o
caso de aplicação das cláusulas 13.2B, 13.2C ou 13.2.D, visto que sequer há pedido
formulado com esse alcance pela parte apelante.”; (ix) “2.9. Nesse panorama,
observando-se que a “Convenção da Nacões Unidas sobre o Transporte Marítimo de
Mercadorias”, conhecida por “Regras de Hamburgo”, não foi incorporadaa ao
ordenamento jurídico positivo, porque não ratificada pelo Congresso Nacional,
como, no caso dos autos, (a) restou demonstrada a perda de carga, pela queda no mar
do contêiner que a transportava, durante a execução do contrato de transportes (fls.
94), e o pagamento efetivado pela parte seguradora autora à segurada remetente da
carga da indenização correspondente aos danos, sub-rogando-se nos direitos da
segurada (fls. 83/84); (b) não foi produzida prova de que, no momento da ocorrência
danoso, ocorreram em razão de tempestade, com intensidade imprevisível e
inevitável, que pudesse ser caracterizada com fortuito externo, suficiente para afastar
a responsabilidade da transportadora, prova esta que era ônus da parte transportadora
(CPC/2015, art. 373, II); (c) é valida cláusula limitativa de responsabilidade inserida
em contrato de transporte marítimo e, na espécie, nenhuma abusividade foi apontada
pela parte autora, relativamente à estabelecida no conhecimento de embarque e
invocada pela parte ré
13.2.A -, (d) é de se reconhecer configurado o
inadimplemento contratual da parte apelante relativamente à sua obrigação de
transportar a carga incólume a seu destino e sua responsabilidade em indenizar os
danos decorrentes do ilícito em questão, uma vez que não caracterizada nenhuma
excludente de responsabilidade, (e) impondo-se, sem consequência, a reforma da r.
sentença, para: (e.1) alterar o dispositivo da r. sentença, para julgamento de
procedência, em parte, da ação; e (e.2) limitar a condenação da parte ré ao montante
apurado, com aplicação da cláusula limitativa de responsabilidade 13.2.A, com
conversão do valor em moeda estrangeira para nacional, na data do ajuizamento, com
base no valor médio entre as cotações oficiais do dólar para compra e venda,
conforme a taxa de câmbio divulgada pelo Banco Central do Brasil, na data do
ajuizamento da ação, com incidência da atualização monetária pelos índices da
Tabela Prática deste Eg. Tribunal de Justiça a partir para daí até o efetivo pagamento,
e incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o desembolso. Nesse sentido,
quanto à validade de cláusula limitativa de responsabilidade do transportador, a
orientação dos julgados extraídos dos sites: (a) do Eg. STJ: “RECURSO ESPECIAL
-
DEMANDA
AJUIZADA
PELA
SEGURADORA
EM
FACE
DA
TRANSPORTADORA, POSTULANDO O REEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO
PAGA À SOCIEDADE EMPRESÁRIA SEGURADA, EM RAZÃO DE
AVARIAS CAUSADAS À CARGA OBJETO DE TRANSPORTE MARÍTIMO
INTERNACIONAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELO
ACÓRDÃO ESTADUAL, CONSIDERADA NULA DE PLENO DIREITO A
CLÁUSULA
LIMITATIVA
DA
OBRIGAÇÃO
INDENIZATÓRIA.
INSURGÊNCIA DA TRANSPORTADORA. 1. Ação regressiva intentada em
1998 pela seguradora, na qualidade de sub-rogada nos direitos da sociedade
empresária segurada, postulando o reembolso, pela transportadora estrangeira, do
valor pago a título de indenização securitária decorrente de danos causados durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Emb. de Declaração no 1042446-68.2018.8.26.0002/50000

transporte marítimo internacional. Ao contestar, a transportadora pleiteou a
observância da cláusula limitativa da responsabilidade (resultante do exercício da
opção pelo pagamento de frete reduzido sem menção ao valor da carga), em caso de
procedência da pretensão da parte autora. Sentença de procedência confirmada pelo
Tribunal de origem, declarada a nulidade da referida disposição contratual, sob o
fundamento de que abusiva, por configurar preceito excludente de responsabilidade
do fornecedor inserta em contrato de adesão. 2. Validade da cláusula limitativa do
valor da indenização devida em razão de avaria da carga objeto de transporte
marítimo internacional. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito da
Segunda Seção, considera-se válida a cláusula do contrato de transporte
marítimo que estipula limite máximo indenizatório em caso de avaria na carga
transportada, quando manifesta a igualdade dos sujeitos integrantes da relação
jurídica, cuja liberdade contratual revelar-se amplamente assegurada, não
sobressaindo, portanto, hipótese de incidência do artigo 6o, inciso VI, do Código
de Defesa do Consumidor, no qual encartado o princípio da reparação integral
dos danos da parte hipossuficiente (REsp 39.082/SP, Rel. Ministro Nilson Naves,
Rel. p/ Acórdão Ministro Fontes de Alencar, Segunda Seção, julgado em
09.11.1994, DJ 20.03.1995). Nada obstante, é de rigor a aferição da
razoabilidade e/ou proporcionalidade do teto indenizatório delimitado pela
transportadora, o qual não poderá importar em quantia irrisória em relação ao
montante dos prejuízos causados em razão da avaria da mercadoria
transportada, e que foram pagos pela seguradora. Precedente do Supremo
Tribunal Federal: RE 107.361/RJ, Rel. Ministro Octávio Gallotti, Primeira
Turma, julgado em 24.06.1986, DJ 19.09.1986. 3. No caso concreto, à luz da
orientação jurisprudencial firmada na Segunda Seção, não há que se falar em
cláusula estabelecida unilateralmente pelo fornecedor do serviço, na medida em
que, como de costume, é oferecida ao embarcador a opção de pagar o frete
correspondente ao valor declarado da mercadoria ou um frete reduzido, sem
menção ao valor da carga a ser transportada, sendo certo que, na última
hipótese, fica a parte vinculada à disposição limitativa da obrigação de
indenizar, cuja razoabilidade e proporcionalidade deverá ser aferida pelo órgão
julgador. 4. Hipótese em que não se revela possível a utilização da técnica de
julgamento do recurso especial prevista no artigo 257 do RISTJ (aplicação do
direito à espécie). Isto porque não houve pronunciamento, nas instâncias
ordinárias, sobre as assertivas formuladas por ambas as partes (no bojo da
contestação, da réplica, da apelação e das contrarrazões) atinentes ao tipo de
frete pago pela importadora da mercadoria transportada, bem como sobre se
configurada, no caso concreto, a irrisoriedade do teto indenizatório estabelecido
no contrato de transporte marítimo. 5. Recurso especial da transportadora
parcialmente provido para, reconhecida a validade da cláusula limitativa de
responsabilidade, determinar o retorno dos autos à origem para rejulgamento
da apelação, na parte relativa ao limite da indenização, superado o
entendimento contrário ao esposado nesta Corte Superior.” (STJ-4a Turma, REsp
1076465/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. em 08/10/2013, DJe 25/11/2013, o destaque
não consta do original); e (b) deste Eg. Tribunal de Justiça: “AÇÃO REGRESSIVA
Contrato de seguro de transporte marítimo de carga Avarias de mercadorias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Emb. de Declaração no 1042446-68.2018.8.26.0002/50000

- Pagamento do valor referente ao sinistro à segurada
Prescrição não
consumada - Admissibilidade do ressarcimento de danos pleiteados pela
seguradora, com observância de cláusula limitativa de obrigação indenizatória
Matéria preliminar rejeitada Apelação provida em parte” (18a Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível 1020839-96.2018.8.26.0002, rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, j. 23/04/2019, o destaque não consta do original).
Quanto à incidência de juros de mora a partir do desembolso, a orientação do julgado
extraído do site do Eg. STJ: “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE DA PARTE.
SEGURADORA. JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA
QUANTIA. IMPROVIMENTO. I. É entendimento consolidado no âmbito deste
Tribunal no sentido de que, apesar de o advogado ter o direito autônomo de executar
os honorários de advogado, nos moldes do art. 23 da Lei 8.906/94, nada impede que
a execução seja feita pela parte. II. A seguradora, ao propor ação regressiva de
reparação de danos contra o causador do sinistro, está sub-rogada em todos os
direitos do segurado. Sendo assim, por aplicação da Súmula 54 do Superior
Tribunal de Justiça, os juros moratórios devem fluir a partir da data do
desembolso da indenização. Agravo Regimental improvido.” (STJ-3a Turma,
AgRg no Ag 849067/PR, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 16/12/2008, DJe 05/03/2009, o
destaque não consta do original). Quanto ao critério de apuração do valor do débito, a
rientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “DECISÃO Vistos. MSF Funding
LLC interpõe agravo de instrumento contra o despacho que não admitiu recurso
especial assentado em ofensa ao artigo 2o, inciso VI, do Decreto-lei no 857/69, 165,
458, inciso I, e 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, além de dissídio
jurisprudencial. Insurgem-se, no apelo extremo, contra acórdão assim ementado:
"EXECUÇÃO - Moeda estrangeira - Despacho inicial com determinação de
aditamento - Conversão para moeda nacional - Decreto-Lei no 857/69 - Medida
correta - Posição majoritária dos Tribunais - Decisão mantida - Negado provimento
ao agravo de instrumento" (fl. 110). Os embargos de declaração (fls. 121 a 129)
foram rejeitados (fls. 132 a 134). Decido. Anote-se, inicialmente, que, no caso, foi
dada a prestação jurisdicional requerida pela parte, em decisões devidamente
fundamentadas, inexistindo omissão ou contradição nos julgados. Assevera o
recorrente ser possível a contratação em dólares, sendo certo que o valor deve ser
convertido em reais apenas quando da liquidação da dívida e não do ajuizamento da
ação. Com relação à questão, a jurisprudência antiga desta Corte "assentou a melhor
interpretação do art. 1o do Decreto-lei no 857/69, admitindo a contratação em moeda
estrangeira, desde que o pagamento seja realizado pela conversão em moeda
nacional' (REsp no 194.629/SP, da minha relatoria, DJ de 22/5/00; no mesmo sentido:
REsp no 90.875/RJ, da minha relatoria, DJ de 01/12/97; REsp no 86.124/SP, Relator
o Senhor Ministro Waldemar Zveiter, DJ de 21/10/96; REsp no 57.581/SC, Relator o
Senhor Ministro Barros Monteiro, DJ de 18/10/99)" (REsp no 402.071/CE, Terceira
Turma, da minha relatoria, DJ de 24/2/03). Cumpre anotar, ainda, que "na
execução do titulo extra judicial, com valor expresso em moeda estrangeira, a
conversão desta há de efetivar-se na data do ajuizamento da ação, e a partir dai
incidirá a correção monetária do debito, de acordo com as regras estabelecidas
pelo nosso sistema econômico financeiro" (REsp no 78.838/SP, Terceira Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Emb. de Declaração no 1042446-68.2018.8.26.0002/50000

Relator o Ministro Waldemar Zveiter, DJ de 15/4/96). Descabe, portanto, a
irresignação. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.” (Ag 679790/SP, rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, data da publicação: 16/02/2006, o destaque
não consta do original).”; (x) “3. Provido, em parte, o recurso da parte ré, reconhece-
se a sucumbência recíproca e parcial da parte ré, em maior proporção que a
parte autora, visto que esta restou vencida, em parte, somente na questão da
limitação da indenização. Em consequência, com base nos arts. 85, caput, §§ 1o e 2o,
e 86, caput, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art.
85, em razão da sucumbência, condena-se: (a) a parte autora ao pagamento de verba
honorária fixada em 10% do valor excluído da cobrança, apurado na data do
ajuizamento, com incidência de correção monetária a partir dessa data-base; (b) a
parte autora embargada ao pagamento de verba honorária fixada em 10% do valor da
condenação. O montante da verba honorária arbitrada e devida por cada parte
corresponde ao proveito econômico delas, relativamente às partes do pedido acolhido
e rejeitado, e revela-se como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para
remunerar condignamente o patrono de cada parte, em razão do zelo do trabalho por
eles apresentado e da natureza e importância da causa. Descabida a compensação da
verba honorária por expressa vedação do § 14 do art. 85, do CPC/2015. Em razão da
sucumbência parcial e recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC/2015,
determina-se o rateio das custas e despesas processuais, na razão de 70%, a ser
arcado pela parte ré, e de 30%, a ser arcado pela parte autor.”; e (xi) “4. Em sendo
assim, respeitado entendimento do MM Juiz sentenciante, o recurso deve ser provido,
em parte, para, mantida, no mais, reformar a sentença, para: (i) alterar o dispositivo
da r. sentença, para julgamento de procedência, em parte, da ação; (ii) limitar a
condenação da parte ré ao montante apurado, com aplicação da cláusula limitativa de
responsabilidade 13.2.A, com conversão do valor em moeda estrangeira para
nacional, na data do ajuizamento, com base no valor médio entre as cotações oficiais
do dólar para compra e venda, conforme a taxa de câmbio divulgada pelo Banco
Central do Brasil, na data do ajuizamento da ação, com incidência da atualização
monetária pelos índices da Tabela Prática deste Eg. Tribunal de Justiça a partir para
daí até o efetivo pagamento, e incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o
desembolso; e (iii) estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência, nos
termos supra especificados. O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados”.
O não acolhimento das teses da parte embargante não
caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos legais mencionados nos embargos
de declaração.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o
julgado embargado é claro e compreensível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Emb. de Declaração no 1042446-68.2018.8.26.0002/50000

Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência de
inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame
da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002,
Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator